Tribunal: TJMT
Processo: 1001550-25.2017.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Recurso Inominado:
1001550-25.2017.8.11.0005 - PJE
Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO
Recorrente:
AELENIL SEBASTIANA FERREIRA SILVA
Recorrido:
MUNICIPIO DE DIAMANTINO
Juiz Relator:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
EMENTA
COBRANÇA DE DIFERENÇA DE URV – AJUIZAMENTO DE AÇÃO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS DA DATA DA EDIÇÃO DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DO SERVIDOR. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, “A” DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças decorrentes da URV, momento em que se inicia o prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos cinco anos anteriores à reestruturação, nos termos da Súmula 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.
2. O prazo prescricional para propositura da ação de cobrança relacionada às diferenças salariais decorrentes da URV é de cinco anos, nos termos do Decreto 20.910/32, de 06/01/32, complementada pelo Decreto Lei 4.597, de 19.08.42 e da Sumula 107 do Tribunal Regional Federal.
3. Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Inominado contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança promovida pela parte Recorrente em desfavor da parte Recorrida, na qual visava à incorporação e recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV.
A parte recorrida refuta as razões recursais e postula a manutenção da sentença.
É o relatório.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a R. Sentença guerreada deve ser mantida.
Saliento que, a parte Recorrente ocupa o cargo de Agente Administrativo Educacional, cuja carreira foi reestruturada pela Lei Municipal n. 02/2002, que promoveram alteração do Plano de Cargos, Carreiras e Salários, inclusive com a instituição do subsídio.
Assim, nos termos do entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, tem-se como o termo final a ser considerado para fins de análise do direito à diferença da URV, o ano de 2002, ano em que foi publicada a Lei que reestruturou a carreira do cargo efetivo da parte Recorrente, oportunidade na qual, como visto, as parcelas decorrentes de decisões administrativas e judiciais foram absorvidas pela nova tabela de vencimentos.
Nesse sentido é a Sumula desta Turma Recursal Única:
“Súmula 11: O inicio do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real do Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratórios das Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF)”
Desse modo, as diferenças salariais pretendidas pela parte Recorrente encontram-se superadas pela prescrição, vez que entre a data da publicação das referidas leis e a data da distribuição da demanda (28/11/2017) transcorreu e prazo superior a cinco anos, nos termos do Decreto 20.910/32, de 06/01/32, complementada pelo Decreto Lei 4.597, de 19.08.42 e da Sumula 85 do STJ.
Com efeito, o Relator pode, monocraticamente, negar provimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, inciso IV, alínea “a” do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV – negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;”
Ante o exposto, conheço o recurso inominado, e, em face ao disposto no o art. 932, inciso IV, alínea “a” do Código de Processo Civil, monocraticamente, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença fustigada.
Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita.
Intimem-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator